Tribunal: STF
Processo: RE 1306098
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Trata-se de demanda na qual a Associação autora postula a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1º de maio de 2007, bem como o pagamento de diferenças retroativas devidas pela inobservância da data-base fixada.



    3. Em relação à recomposição salarial dos servidores no percentual de 11,57%, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido, sustentando, entre outros fundamentos, que “o próprio Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a aprovação pelo E. Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhou, justificadamente, projeto de lei prevendo o percentual almejado de 11,57%, com previsão orçamentária à sua concessão”. 



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 745.811- RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2013, Tema 686), fixou tese no sentido de que há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos.



    5. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham acerca da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, além do aumento de remuneração.



    6. O acórdão recorrido também reconheceu como devidos percentuais a título de revisão geral anual, o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    7. O Plenário desta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento do RE 905.357-RG, de minha relatoria (Tema 864, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019) fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, no caso concreto, não consta qualquer informação acerca do cumprimento de tais requisitos para a concessão do reajuste postulado. 



    8. Relativamente à previsão constitucional de revisão geral de remuneração do funcionalismo público, o art. 37, X, da Constituição não estabelece a obrigatoriedade de aumentos anuais, devendo, para tanto, ser levados em consideração outros fatores, tais como questões orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. 



    9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).